Tribunal: CARF
Processo: 10380.728087/2013-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
S2-TE04
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10380.728087/2013-32
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2004-000.062 – 2a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de agosto de 2023
Recorrente
CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA COGERH
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar
qualquer documento ou livro relacionado com as contribuições previdenciárias,
ou apresentar documento ou livro que não atenda as formalidades legais
exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou que omita a
informação verdadeira.
MULTA.
ALEGAÇÃO
DE
DESPROPORCIONALIDADE.
DESCABIMENTO.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Maurício Nogueira Righetti,
João Victor Ribeiro Aldinucci e Regis Xavier Holanda (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo em face do acórdão
de impugnação da DRJ que julgou parcialmente procedente o lançamento. Segue a ementa da
decisão:
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. AIOP No 51.041.176-2, 51.041.177-0 e 51.041.178-9.
REMUNERAÇÃO DOS SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.728087/2013-32
Fl. 767
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2004-000.062 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10380.728087/2013-32

A empresa é obrigada ao recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes
sobre as remunerações pagas aos segurados empregados e contribuintes individuais.
AFERIÇÃO INDIRETA. MOTIVAÇÃO. NULIDADE.
É nulo o lançamento fiscal efetuado por aferição indireta não motivada.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. DIRETOR NÃO EMPREGADO.
São segurados obrigatórios do Regime Geral da Previdência Social (RGPS), na
qualidade de contribuinte individual, o diretor não empregado.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AIOA No 51.049.648-2. APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTOS (CFL 38).
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar qualquer
documento ou livro relacionado com as contribuições previdenciárias, ou apresentar
documento ou livro que não atenda as formalidades legais exigidas, que contenha
informação diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AIOA No 51.049.649-0. AUSÊNCIA DE DESCONTO
DAS CONTRIBUIÇÕES DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. PROVAS.
IMPROCEDÊNCIA (CFL 59).
Constitui infração ao artigo 30, inciso I, alínea “a”, da Lei no 8.212/91 c/c o artigo 4o,
“caput”, da Lei no 10.666/2003, deixar a empresa de arrecadar, mediante desconto das
remunerações, as contribuições dos segurados contribuintes individuais a seu serviço.
Uma vez comprovado, que na época da ação fiscal, a notificada efetuou o desconto da
contribuição a cargo do segurado contribuinte individual, deve-se declarar a autuação
improcedente.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AIOA No 51.041.180-0. LANÇAMENTO EM TÍTULOS
PRÓPRIOS. OCORRÊNCIAS EM DESACORDO COM FUNDAMENTO LEGAL
(CFL 34).
A autuação se torna improcedente quando se verifica que as ocorrências relatadas não
correspondem ao fundamento legal indicado.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AIOA No 51.041.179-7. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
FOLHAS DE PAGAMENTO (CFL 30).
Incorre em infração, por descumprimento de obrigação acessória, deixar a empresa de
preparar folha de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados
a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos.
MULTA CONFISCATÓRIA.
É vedado aos órgãos do Poder Executivo afastar, no âmbito administrativo, a aplicação
de lei, decreto ou ato normativo, por inconstitucionalidade ou ilegalidade.
Conforme o relatório fiscal e o relatório da decisão recorrida:
O presente processo, COMPROT no 10380.728087/2013-32, trata dos seguintes
lançamentos, consolidados em 11/10/2013:
Das Obrigações Principais
Auto de Infração de Obrigação Principal no 51.041.176-2, no valor de
R$73.570,06 (parte patronal e SAT) – fls. 51/75;
Auto de Infração de Obrigação Principal no 51.041.177-0, no valor de R$3.153,22
(parte dos segurados) – fls. 43/50;
Auto de Infração de Obrigação Principal no 51.041.178-9, no valor de
R$59.233,58 (terceiros) – fls. 24/42, 31/39 e 40/41.
[...]
Das Obrigações Acessórias
Fl. 768
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2004-000.062 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10380.728087/2013-32

Auto de Infração no 51.041.179-7
Foi lavrado em 11/10/2013, contra a empresa em epígrafe por infração ao artigo 32,
inciso I, da Lei no 8.212/91, c/c o artigo 225, inciso I e § 9o do RPS – Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048/99 (fls. 23).
Noticia o Relatório Fiscal de fls. 08/09, que a notificada não incluiu em folha de
pagamento os valores informados a maior tanto em DIRF quanto em RAIS.
Em decorrência da infração praticada, foi aplicada a multa no valor de R$1.717,38 (hum
mil, setecentos e dezessete reais e trinta e oito centavos), na forma prevista nos artigos
92 e 102, da Lei no 8.212/91 e artigo 283, inciso I, alínea “a” e artigo 373, do
Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99. Valores
atualizados pela Portaria Interministerial MPS/MF no 15, de 10/01/2013.
AI no 51.041.180-0
Foi lavrado em lavrado em 11/10/2013, em razão de haver infringido o dispositivo
previsto no artigo 32, inciso II, da Lei 8.212/91, c/c art. 225, inciso II, parágrafos 13 a
17, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048/99 (fls. 22).
Noticia o Relatório Fiscal de fls. 09, que a notificada não ofereceu à tributação diversas
bases de cálculo, assim, não escriturou a contribuição previdenciária incidente e a
contribuição a cargo do próprio segurado.
Em decorrência da infração praticada, foi aplicada a multa cabível, nos termos da alínea
“a”, inciso II, do art. 283 e art. 373, do RPS e art. 92 e 102 da Lei 8.212/91, no valor de
R$17.173,58 (dezessete mil, cento e setenta e três reais e cinquenta e oito centavos).
Valores atualizados pela Portaria Interministerial MPS/MF no 15, de 10/01/2013.
AI no 51.049.648-2
Foi lavrado em 11/10/2013, em razão de haver infringido o dispositivo previsto no
parágrafos 2o e 3o do artigo 33, da Lei 8.212/91, com redação da MP no 449/2008,
convertida na Lei no 11.941/2009, combinado com os artigos 233, do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048/99 (fls. 21).
Segundo o Relatório Fiscal de fls. 09/10, a notificada não apresentou o recibo de
pagamento do Sr. Manuel Pereira da Costa da competência 10/2010.
Em decorrência da infração ao dispositivo legal acima citado, foi-lhe aplicada a multa
no valor de R$17.173,58 (dezessete mil, cento e setenta e três reais e cinquenta e oito
centavos), na forma prevista no artigo 283, inciso II, alínea "j" e art. 373, do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, combinado
com os arts. 92 e 102, da Lei n° 8.212/91. Valores atualizados pela Portaria
Interministerial MPS/MF no 15, de 10/01/2013.
AI no 51.049.649-0
Foi lavrado em 11/10/2013, por infração ao artigo o artigo 4o, “caput”, da Lei no
10.666/2003 e no artigo 216, inciso I, alínea “a”, do RPS – Regulamento da Previdência
Social, aprovado pelo Decreto no 3.048/99.
Noticia o Relatório Fiscal de fls. 10, que a notificada não informou o Sr. Manuel
Pereira da Costa na GFIP de 10/2010, tampouco apresentou comprovante de que
tenha efetuado o desconto da contribuição a cargo do segurado daquela
competência.
Em decorrência da infração praticada, foi aplicada a multa no valor de R$1.717,38 (hum
mil, setecentos e dezessete reais e trinta e oito centavos), na forma prevista nos artigos
92 e 102, da Lei no 8.212/91 e artigo 283, inciso I, alínea “g”, e artigo 373, do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99. Valores
atualizados pela Portaria Interministerial MPS/MF no 15, de 10/01/2013.
Irresignada com a decisão da DRJ, em seu recurso voluntário o sujeito passivo
basicamente alegou o seguinte:
Fl. 769
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2004-000.062 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10380.728087/2013-32

- Situação 2: da divergência entre os valores informados em DIRF e GFIP dos
serviços prestados pelo Sr. Manoel Pereira da Costa – AIOA 51.049.648-2: a
recorrente esclareceu o equívoco de grafia e pugnou pela improcedência do AIOA
51.049.648-2;
- a recorrente não se recusou em fornecer ou deixou de apresentar os documentos
solicitados pelo fisco;
- Situação 7: não envio de documentos relativos ao contrato de gestão – AI
51.041.179-7: a recorrente apresenta violação aos arts. 5o, caput, I, 150, II e IV, da
Constituição Federal, sustentando, em síntese, a desproporcionalidade da multa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
trinta dias, e foram cumpridos os demais pressupostos de admissibilidade, razões pelas quais
deve ser conhecido.
2
AIOA 51.049.648-2
Conforme acima relatado, a recorrente defende a improcedência deste auto de
infração ao argumento de que teria errado a grafia do prestador Manoel Pereira da Costa e sob o
fundamento de que não teria se recusado a fornecer ou deixado de apresentar os documentos
solicitados pelo fisco.
Equivocou-se a recorrente.
O presente auto de infração foi lavrado porque a notificada não apresentou o
recibo de pagamento do Sr. Manuel Pereira da Costa, competência 10/2010. Logo, as
considerações da recorrente acerca do erro de grafia e da retificação da GFIP são inócuas para
afastar o presente lançamento, o qual não diz respeito a erros e incorreções da GFIP, mas sim à
falta de apresentação de documentos. Nesse contexto, e com razão, a DRJ destacou o seguinte:
Quanto ao argumento de que o valor devido ao INSS já foi recolhido, este é inócuo,
porque a obrigação principal, que é a de verter contribuições para a Seguridade Social,
não se confunde com as obrigações acessórias, que têm por objeto a prática ou a
abstenção de ato que não configure obrigação principal, conforme disciplina o art. 113
do CTN, o que significa dizer que o fato da obrigação principal estar adimplida ou não,
não é fator determinante na verificação do descumprimento da obrigação acessória.
Também o fato de a impugnante retificar a GFIP para conter as informações relativas ao
Sr. Manoel Pereira da Costa, não causa nenhum impacto na presente autuação, porque
são infrações a dispositivos da legislação previdenciária diferentes, não guardando
nenhuma relação entre si.
Na dicção do § 2o do art. 113 do CTN, a obrigação acessória (ou instrumental)
decorre da legislação tributária (compreendendo as leis, os tratados, as convenções
internacionais, os decretos e as normas complementares) e tem por objeto as prestações positivas
(fazer) ou negativas (não fazer), que não necessariamente decorrem da existência da obrigação
Fl. 770
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2004-000.062 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10380.728087/2013-32

principal, mas sim existem no interesse de eventual arrecadação ou fiscalização. A doutrina do
professor Luciano Amaro1 assim ensina:
A acessoriedade da obrigação dita "acessória" não significa (como se poderia supor, à
vista do princípio geral de que o acessório segue o principal) que a obrigação tributária
assim qualificada dependa da existência de uma obrigação principal à qual
necessariamente se subordine.
Por essa razão, grande parte dos doutrinadores a denomina de obrigação
instrumental, ao invés de obrigação acessória, convindo transcrever os seguintes ensinamentos
do professor Luís Eduardo Schoueri:
Aliás, pode haver "obrigação acessória" mesmo em casos em que não haja "obrigação
principal" (portanto, fora da própria relação tributária). Basta considerar que entidades
imunes estão obrigadas a entregar declarações, prestar informações e quejandas,
justamente para que a fiscalização possa assegurar-se da imunidade. Veja-se, a esse
respeito, o que dispõe o art. 14 do Código Tributário Nacional: 2
[...]
Vê-se, pelos exemplos acima, que a obrigação "acessória" não se vincula à obrigação
principal. A acessoriedade, no caso, nada tem a ver com sua subordinação a uma
"obrigação principal"; a expressão é empregada, antes, para identificar seu caráter
instrumental, já que tem por finalidade assegurar o cumprimento daquela3.
Logo, as considerações da recorrente acerca da GFIP e do recolhimento são
insuficientes para afastar a presente infração.
A recorrente não apresentou o recibo de pagamento e, nessa toada, está sujeita à
multa lançada no Auto de Infração 51.049.648-2. Como frisado pela DRJ:
Acontece que, conforme argumentos da defesa e considerando a documentação anexada
aos autos, a impugnante admite que ocorreu a prestação de serviço no valor de
R$15.600,00, na competência 10/2010, pelo Sr. Manoel Pereira da Costa, conforme
verificado pelo Auditor Fiscal.
Frise-se que por ocasião da ação fiscalizatória a defendente não forneceu o recibo
ao Auditor Fiscal. Somente agora, por meio da defesa apresentada é que juntou
aos autos o Recibo de Pagamento de Autônomo (fls. 626), em nome do Sr. Manoel
Pereira da Costa, no valor de R$15.600,00. Os serviços foram prestados no mês de
outubro/2010, conforme folha de pagamento de fls. 643.
Logo, desprovejo o recurso neste tópico.
3
AIOA 51.041.179-7
O único argumento utilizado pela recorrente para tentar afastar o presente Auto de
Infração é o da desproporcionalidade da multa. Como se vê no recurso, a menção aos arts. 5o e
150 da Constituição Federal está unicamente relacionada à tese da desproporcionalidade.
Ocorre que o CARF não tem competência para afastar a incidência da multa sob o
fundamento de desproporcionalidade, pois, conforme a Súmula CARF no 2, o Conselho não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, sendo, pois, foro
inadequado para decidir-se sobre tal matéria de forma favorável à recorrente.

1 AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 14. ed. rev. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 249.

2 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 509.
3 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 510.
Fl. 771
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2004-000.062 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10380.728087/2013-32

A verificação de que a norma implicaria infringência ao desenho constitucional da
exação tributária exacerba a competência originária desta Corte administrativa, que é a de órgão
revisor dos atos praticados pela Administração, bem como invade competência atribuída
especificamente ao Judiciário pela Constituição Federal, negando-se provimento ao recurso neste
particular.
4
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 772
DF CARF MF
Original